Tribunal: TCU
Processo: 007.027/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial convertida de processo de Representação, por força do Acórdão 261/2016-TCU-Plenário, para averiguar irregularidades identificadas no Convênio 2/2012, Siconv 770708, celebrado entre o então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o Município de Pinhalão-PR, tendo como responsáveis os Srs. Claudinei Beneti, Prefeito Municipal de Pinhalão-PR gestões 2009/2012 e 2013/2016; Thiago Pavanelli Mendes, Fiscal Federal Agropecuário; Jakson Luiz da Cruz Pinelli, Coordenador-Geral de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura em Estabelecimentos Rurais; Adalmyr Morais Borges, Diretor de Planejamento e Ordenamento de Aquicultura em Estabelecimentos Rurais; Maria Fernanda Nince Ferreira, Secretária de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura; Wilson José Rodrigues Abreu, Coordenador-Geral da Coinf/Dilog-Substituto; Jorge Francisco da Silva Júnior, Diretor do Dilog/Seif; Eloy de Sousa Araújo, Secretário de Infraestrutura e Fomento da Pesca, João Paulo Pinto Fernandes, Técnico Administrativo e Eliane Moreira Machado, Coordenadora-Geral de Prestação de Contas, todos servidores do Mapa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial convertida de processo de Representação, por força do Acórdão 261/2016-TCU-Plenário , para averiguar irregularidades identificadas no Convênio 2/2012, Siconv 770708, celebrado entre o então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o Município de Pinhalão-PR, tendo como responsáveis os Srs. Claudinei Beneti, Prefeito Municipal de Pinhalão-PR, gestões 2009/2012 e 2013/2016; Thiago Pavanelli Mendes, Fiscal Federal Agropecuário; Jackson Luiz da Cruz Pinelli, Coordenador-Geral de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura em Estabelecimentos Rurais; Adalmyr Morais Borges, Diretor de Planejamento e Ordenamento de Aquicultura em Estabelecimentos Rurais; Maria Fernanda Nince Ferreira, Secretária de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura; Wilson José Rodrigues Abreu, Coordenador-Geral da Coinf/Dilog-Substituto; Jorge Francisco da Silva Júnior, Diretor do Dilog/Seif; Eloy de Sousa Araújo, Secretário de Infraestrutura e Fomento da Pesca; João Paulo Pinto Fernandes, Técnico Administrativo e Eliane Moreira Machado, Coordenadora-Geral de Prestação de Contas; todos servidores do Mapa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I e III, alínea "b" , 17, 19, parágrafo único; 23, incisos I e III; da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207, 209, incisos II e III e 214, inciso I e III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Adalmyr Morais Borges, Maria Fernanda Nince Ferreira, Jackson Luiz da Cruz Pinelli e Elaine Moreira Machado, para excluir seus nomes do polo passivo desta TCE; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Claudinei Benetti e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor Histórico (R$) D/C 6/7/2012 168.000,00 D 23/8/2013 1.964.952,54 D 6/9/2013 2.000.000,00 D 14/3/2014 313.329,78 D 14/3/2014 880.033,00 D 14/3/2014 825.770,27 D 31/7/2014 1.144.753,55 D 9.3. aplicar ao Sr. Claudinei Benetti a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão proferido até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar ao Sr. Claudinei Benetti a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.7. julgar regulares as contas dos Srs. Thiago Pavanelli Mendes, Wilson José Rodrigues Abreu, Jorge Francisco da Silva Junior, Eloy de Sousa Araújo e João Paulo Pinto Fernandes, dando-lhes quitação plena; 9.8. informar à Prefeitura Municipal de Pinhalão-PR e ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) que o Tribunal não possui competência para desafetar bens vinculados a convênios e/ou para realizar a doação dos mesmos, cabendo o entendimento de que, caso haja a utilização dos bens em outra atividade, devem ser observados os seguintes critérios: I) utilização com fundamento legal, para atividade legítima e em benefício da comunidade local; II) reverter quaisquer valores arrecadados para amortizar os prejuízos da União no âmbito do Convênio 002/2012 (Siafi 770708); 9.9. enviar cópia do Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.10. enviar cópia do Acórdão ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.11. informar ao Município de Pinhalão-PR que o aproveitamento de equipamentos adquiridos com recursos do Convênio 2/2012 (Siconv 770708) necessita de prévio acordo com o órgão concedente, e, caso essa tentativa seja bem sucedida, o valor dos bens aproveitados, ainda que só o residual de possíveis perdas por obsoletismo ou amortização, deve ser abatido de eventual débito imputado pelo Tribunal, no âmbito deste processo TC Processo 007.027/2016-8 , em decorrência das irregularidades consignadas na matriz de responsabilidade anexa a este feito.